Tribunal: TJSP
Processo: 2181388-64.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de restituição de valores. Decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita da parte autora. Prova coligida que revela a insuficiência de recursos do agravante para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Artigo 98 do CPC.

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA acompanhada de documentos que denotam a compatibilidade da situação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de restituição de valores. Decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita da parte autora. Prova coligida que revela a insuficiência de recursos do agravante para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Artigo 98 do CPC.

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA acompanhada de documentos que denotam a compatibilidade da situação econômico-financeira do agravante com o benefício requerido. Renda mensal líquida inferior a três salários mínimos.

CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR. Irrelevância. Situação que, por si só, não demonstra que a parte tenha condições de suportar as custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu próprio sustento ou da sua família. Artigo 99, § 4o, do CPC. Decisão reformada. Recurso provido.